Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0702414-11.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: SACARIA CENTRAL LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao agravado DISTRITO FEDERAL acerca da petição de ID no 14156914, bem como dos documentos de ID 1456918. Após, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos da decisão de ID no 9384971. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007